Tribunal: TJMT
Processo: 1042144-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042144-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO PEDROSO DA SILVA - CPF: 176.511.741-00 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO DA COSTA - CPF: 018.291.771-17 (RECORRIDO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DESCONHECIDA. DINÂMICA DO NEGÓCIO. CONTROVERSA. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais por não comprovação da existência de vícios no veículo e da ausência de ciência quanto à alienação fiduciária no momento da compra.

Em suas razões, defende que requereu em impugnação a produção de prova testemunhal para comprovação do alegado, assim como pugna pela reforma da sentença diante dos documentos trazidos aos autos.

Contrarrazões para manutenção da sentença por não haver comprovação dos fatos alegados.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1042144-83.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ALVARO PEDROSO DA SILVA

Polo Passivo

THIAGO FERNANDO DA COSTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Para contextualizar, a controvérsia reside na compra e venda do veículo CITROEN C4 de placa OAR2462 sob a narrativa da existência de vícios ocultos e alienação fiduciária não informada pela parte reclamada.

Em sua narrativa, a parte recorrente alega que efetuou a compra do veículo no início de 2023, mediante abatimento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) oriundo de débito de nota promissória e pagamento em cédulas do valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais).

Já em posse do veículo, ao tentar realizar a transferência, foi informada da existência de gravame, impossibilitando o ato. Em sequência, identificou problemas mecânicos no automóvel, cujo reparo totalizava a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), assim como ações judiciais em trâmite tanto no Estado de Mato Grosso como em São Paulo, em que a causa de pedir envolve o referido bem móvel.

Em sede de contestação, a parte reclamada alega que o negócio jurídico se deu em fevereiro/2019, que não recebeu qualquer quantia em espécie e que havia sido quitada a alienação fiduciária ainda em fevereiro/2019, e alega conluio entre a parte recorrente e seu advogado habilitado nos autos para obter vantagem indevida.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da petição inicial no sentido de que as provas trazidas pela parte autora são inconclusivas.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o conjunto probatório construído não traduz certeza quanto ao negócio jurídico realizado nos autos, sendo incontroversa sua ocorrência, mas apenas isso.

Enquanto a parte recorrente alega que a venda ocorreu em 2023 por R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais), assim como a existência de alienação fiduciária até então desconhecida, vícios ocultos e processos judiciais, a parte recorrida alega que o negócio se deu em fevereiro/2019 pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com a quitação da alienação fiduciária.

Ainda, identifico a existência de pedido de produção de prova testemunhal na petição inicial e em sede de impugnação à contestação, havendo indicação de testemunhas do ato tanto pela parte autora (id. 210576412 – fls. 02) quanto pela parte reclamada (id. 210576436 – fls. 04).

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução lhe causaria prejuízo, uma vez que restaria impedida de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de responsabilidade civil.

Por fim, não identifico intenção protelatória no recurso interposto que justifique o seu não conhecimento, conforme alegado pela parte recorrida em sede de contrarrazões, pois exercido o direito de recorrer pela parte recorrente, inclusive, obtendo pronunciamento judicial favorável.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando que os autos retornem à origem a fim de que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024